Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702297-23.2021.8.07.0004 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: ERISON COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS INTEGRALMENTE PROVIDOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. “Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”. (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico. 3. O desgaste a que foi submetido o autor no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que necessitava ser internado na UTI, não pode ser considerada “mero inadimplemento contratual”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral. 4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 4.1. No caso em apreço, o valor arbitrado apresenta-se razoável. 5. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” 6. Uma vez que o pedido de indenização por danos morais foi julgado procedente em sede recursal, com a consequente procedência de todos os pedidos, a divisão do ônus sucumbencial deve ser alterada para que a parte ré seja integralmente responsável por esse ônus. 7. No termos do artigo 85 § 2o CPC, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deverá ser aplicado sobre o valor da condenação, que corresponderá ao valor da indenização por danos morais, que possui conteúdo econômico. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ter agido em consonância com as normas contratuais, razão pela qual não perpetrou qualquer ilícito, tampouco houve falha na prestação do serviço ou recusa injustificada de que adviesse dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, argumenta que foi exacerbado o valor fixado para a indenização dos danos morais. Colaciona excerto de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 33531244). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “o fundamento fático narrado pelo autor, ora apelante, é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que o desgaste sofrido por quem já se encontrava em situação de elevada debilidade física e psíquica configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam os acontecimentos desconfortáveis do dia-a-dia” (ID. 29735065 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a Corte Superior já decidiu que para concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFOR MIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, o Tribunal estadual consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela parte recorrida. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1689448/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/11/2021) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE QUANTUM FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) II - No tocante à alegada violação dos arts. 186, 187, 927 e 942 do Código Civil, relacionada ao fato de o Tribunal a quo ter fixado o quantum indenizatório por danos morais em R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), é forçoso esclarecer que esta Corte tem firme o entendimento de que somente é admissível o exame dos valores arbitrados para a indenização por danos morais, em hipóteses excepcionais, quando exorbitante ou irrisória a importância fixada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III - No caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade de alteração do quantum fixado. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. (...) V - Logo, quando o valor da condenação não é, ictu oculi, desproporcional, deve-se prestigiar o convencimento das instâncias ordinárias, que tiveram contato direto com as provas produzidas. Para aferir a correção do valor fixado, seria indispensável avaliar o contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (...). VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.448.451/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.) Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28465629. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029